Tribunal: TJES
Processo: 5006376-83.2021.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006376-83.2021.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
REQUERIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006376-83.2021.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
REQUERIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
Advogados do(a) REQUERENTE: LETICIA ALVES DE PAULA - RJ176425, BEATRIZ HELENA MAIA RIBEIRO ESTRELLA ROLDAN - RJ123705-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão de evento nº 1885749, que deferiu o pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo à apelação para, em razão do seguro garantia ofertado, suspender a exigibilidade do crédito oriundo da multa arbitrada pelo Procon Municipal no bojo do Processo Administrativo FA nº 0112-011.026-0.

Nas razões recursais colacionadas ao evento ID nº 1976523, em resumo, o agravante alega que:
(I)

não estão presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, pois, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, há necessidade de demonstração da probabilidade do direito ou, em sendo relevante a fundamentação, que há risco de dano grave ou de difícil reparação;
(II)
a própria decisão agravada consignou que não se vislumbra a probabilidade do direito do requerente;
(I
I
I)
“
a simples análise do Recurso de Apelação interposto pela empresa Claro NEXT Telecomunicações S/A evidencia a prática ilícita adotada por ela no âmbito de relação de consumo, o que aponta para a remota probabilidade de reforma da r. sentença proferida pelo H. Juízo de primeiro grau
”;
(I
V
)
não há relevância na fundamentação, sendo genéricos os argumentos erigidos pela apelante;
(V)
“
nos termos do art. 919 do CPC [antigo art. 739-A do CPC], encampado pela jurisprudência do C. STJ [Precedente objeto do RESP de n.º 1.272.827/PE – Tema Repetitivo de n.º 526], a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal depende do preenchimento de 02 [dois] outros requisitos: i) a relevância dos fundamentos suscitados em sede de Embargos à Execução Fiscal; ii) a comprovação de que o prosseguimento da Ação Fiscal pode causar grave dano de difícil ou de incerta reparação à parte embargante”
, sendo que, no presente caso,
“só está presente um dos requisitos que autorizaria a atribuição do efeito suspensivo pretendido: a garantia do crédito público executado”
.
(VI)
a jurisprudência do C. STJ e do TJES é firme quanto à imprestabilidade da apólice de seguro com prazo determinado, apresentada pela empresa agravante, para fins de garantia da execução fiscal.

Com base nestes fundamentos, requer a reconsideração da decisão ou, em caso de não acolhida, a submissão do presente recurso ao julgamento pelo Colegiado.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pela parte recorrida no evento nº 2310814, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Permanecendo inalterada a situação fática descrita quando da análise monocrática do pedido liminar, exerço juízo negativo de retratação.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do artigo 1021, §2º, do CPC
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

___________________

1
CPC., Art. 1.021. [...]

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto em face da decisão de evento nº 1885749, que deferiu o pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo à apelação para, em razão do seguro garantia ofertado, suspender a exigibilidade do crédito oriundo da multa arbitrada pelo Procon Municipal no bojo do Processo Administrativo FA nº 0112-011.026-0.

Nas razões recursais colacionadas ao evento ID nº 1976523, em resumo, o agravante alega que:
(I)

não estão presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, pois, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, há necessidade de demonstração da probabilidade do direito ou, em sendo relevante a fundamentação, que há risco de dano grave ou de difícil reparação;
(II)
a própria decisão agravada consignou que não se vislumbra a probabilidade do direito do requerente;
(I
I
I)
“
a simples análise do Recurso de Apelação interposto pela empresa Claro NEXT Telecomunicações S/A evidencia a prática ilícita adotada por ela no âmbito de relação de consumo, o que aponta para a remota probabilidade de reforma da r. sentença proferida pelo H. Juízo de primeiro grau
”;
(I
V
)
não há relevância na fundamentação, sendo genéricos os argumentos erigidos pela apelante;
(V)
“
nos termos do art. 919 do CPC [antigo art. 739-A do CPC], encampado pela jurisprudência do C. STJ [Precedente objeto do RESP de n.º 1.272.827/PE – Tema Repetitivo de n.º 526], a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal depende do preenchimento de 02 [dois] outros requisitos: i) a relevância dos fundamentos suscitados em sede de Embargos à Execução Fiscal; ii) a comprovação de que o prosseguimento da Ação Fiscal pode causar grave dano de difícil ou de incerta reparação à parte embargante”
, sendo que, no presente caso,
“só está presente um dos requisitos que autorizaria a atribuição do efeito suspensivo pretendido: a garantia do crédito público executado”
.
(VI)
a jurisprudência do C. STJ e do TJES é firme quanto à imprestabilidade da apólice de seguro com prazo determinado, apresentada pela empresa agravante, para fins de garantia da execução fiscal.

Em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, não vislumbro elementos para a adoção de conclusão em sentido diverso daquela já externada pelo eminente Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, por ocasião do proferimento da decisão recorrida.

No tocante à presença dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo
ope iudicis
à apelação, merece destaque os apontamentos de Cássio Scarpinella Bueno, no seguinte sentido:

O § 3º do art. 1.012 prevê a possibilidade de ser atribuído efeito suspensivo à apelação que não o tem, inclusive àquelas previstas pela legislação processual extravagante, observando-se os referenciais contidos no § 4º do art. 1.012.

[...]

Sobre os referenciais a serem observados para a atribuição
ope judicis
do efeito suspensivo do apelo, o § 4º do art. 1.012 refere-se à “probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. É previsão que autoriza, como escrevo no n. 3.2, supra, interpretação ampla para
discernir os casos em que prepondera a probabilidade de êxito do apelo como fundamento suficiente para a concessão
ope judicis
do efeito suspensivo dos casos em que este efeito depende também “de dano grave ou de difícil reparação”, os quais não dispensam, todavia, a análise da relevância da fundamentação recursal
.
1

Nestes termos, verifica-se que o § 4º, do art. 1.012, do CPC, exige a presença de
pressupostos alternativos
para a concessão de efeito suspensivo à apelação. Do teor do dispositivo, extrai-se a concessão da medida dependerá da
a)
probabilidade de provimento do recurso de apelação
OU
de
b)
perigo de dano grave ou de difícil reparação, havendo fundamentação relevante.

Embora a decisão recorrida tenha consignado que, naquele juízo de estreita cognição, não se vislumbrava a probabilidade de provimento recursal, deve-se atentar para o fato de que a concessão do efeito pleiteado se fundou na constatação da presença do pressuposto remanescente, qual seja, a possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, considerando a relevância da fundamentação. No ponto, vale transcrever trechos da decisão recorrida nos quais se verifica claramente a fundamentação no sentido do acolhimento da pretensão com base no
periculum in mora
, dada a relevância da fundamentação quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante apresentação de seguro garantia:

Por outro lado, noto que
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ofereceu seguro garantia para suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da multa aplicada pelo agravado e sobre o tema, nos termos do art. 835, § 2º, do CPC, se admite a garantia do juízo por meio de seguro garantia, a qual equipara-se à penhora em dinheiro.

Nesse sentido, a posição da jurisprudência majoritária
é de que é possível suspender a exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa, oriundo de multa imposta pelo PROCON, quando o devedor oferecer seguro garantia ou fiança bancária, cujo valor da apólice seja equivalente ao devido e acrescido de 30%, com fulcro nos arts. 835, § 2º e 848, parágrafo único, ambos do CPC
, além de possuírem vigência por prazo indeterminado.

[...]

Dessarte,
é
válida a garantia ofertada pel
a

agravante e apta a suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON.

[...]

Deste modo, mesmo em caso de desprovimento do apelo, há para o requerido a garantia de execução da dívida, razão pela qual, não verifico óbice a concessão de efeito suspensivo pretendida,
mormente considerando a necessidade da recorrente de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa para continuidade de suas atividades.

Acrescenta-se, ainda, que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme ao admitir a suspensão da exigibilidade de débito não tributário a partir da apresentação de seguro garantia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, pontuou que o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do RESP. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia (RESP 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. E, no mesmo julgado, destacou o Tribunal da Cidadania ser cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei nº 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro. 3.
Cuidando a demanda originária de débito não tributário (multa administrativa imposta pelo Procon) e havendo o oferecimento de seguro garantia judicial no valor do débito, com o acréscimo de trinta por cento citado pelo STJ, mostra-se possível a suspensão da exigibilidade pretendida pela Agravante
. 4. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0027584-10.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 10/02/2020; DJES 19/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. CAUÇÃO. seguro garantia. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APÓLICE COM ADICIONAL DE 30%. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CPC QUANTO À ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta egrégia Corte admite de forma tranquila o oferecimento dessa modalidade de garantia, para fins de suspensão da exibilidade da multa, mormente porque o legislador previu expressamente essa possibilidade nos arts. 9ª, II da LEF; 835, § 2º e 848, parágrafo único do CPC, desde que seu valor não seja inferior ao débito e o seguro garantia seja acrescido de trinta por cento
. 2. A despeito de a multa aplicada pelo Procon possuir natureza administrativa, aplicam-se as normas do CPC ao caso, que tratam da ordem preferencial de penhora, tendo como válida a possibilidade de franquear-se a garantia pela agravante, de modo que se a apólice em questão tiver seu prazo de vigência expirado antes do trânsito em julgado da ação originária, a suspensão da exigibilidade do crédito será imediatamente cessada e o débito poderá ser exigido de imediato, a fim de que possa evitar a existência de prejuízo ao credor. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0024189-10.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 10/03/2020; DJES 15/09/2020)

Quanto à alegação de aplicação da tese fixada pelo C. STJ por ocasião da análise do Tema 526, saliento que o Tribunal da Cidadania, de fato, reconheceu que o efeito suspensivo dos Embargos à Execução não têm mais caráter automático, dependendo a sua concessão da comprovação dos requisitos dispostos no art. 919 do Código de Processo Civil, o qual, em seu §1º, prevê que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos do devedor, é necessário o preenchimento de seguintes requisitos: requerimento da parte; apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
); e existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Neste caso, a agravada, além de garantir o juízo, conforme analisado anteriormente, demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, nos termos do art. 300 do CPC.

Isso porque, ostentando como característica elementar a certeza de pronta apresentação, o seguro garantia representa ao credor a certeza de recebimento da garantia ofertada, que, no caso específico dos autos, abrange o montante original do débito executado com os encargos e acréscimos legais, devidamente atualizados pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em Dívida Ativa.

Logo, encontra-se presente a probabilidade do direito, em decorrência da garantia do juízo, não se justificando, assim, o prosseguimento da execução fiscal antes do julgamento da apelação.

Noutro giro, emerge do caso que o prosseguimento da execução ensejará o imediato acionamento da garantia, podendo gerar danos de difícil reparação à agravante. Em outros termos, a imediata liquidação do seguro importa na inviabilização do próprio objeto de sua pactuação, que, longe de se apresentar como meio de pagamento, coaduna-se com a oportunização de hígida garantia para a discussão da obrigação.

Assim, mostram-se presentes também os requisitos do § 1º, do art. 1.019, do CPC.

À guisa de conclusão, no que se refere à alegada imprestabilidade da apólice de seguro com prazo determinado, como bem destacado na decisão recorrida, a apólice ofertada pela agravada possui início de vigência em 02.09.2020 e fim de vigência em 02.09.2025, sendo a importância segurada de R$ 214.947,94 (duzentos e catorze mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Nada obstante a apólice tenha prazo de vigência determinado, constata-se que caso haja necessidade de postergação do prazo de vigência do seguro, pode o devedor pleitear a renovação de tal prazo antes de seu término, vide a cláusula 5.1 do instrumento, alterada pela cláusula 9ª:
“
A apólice deverá ser renovada pelo Tomador, em até 60 (sessenta) dias antes do fim de vigência da Apólice, mediante solicitação expressa à Seguradora de emissão do respectivo endosso
”.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
2
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
3
.

É como voto.

________________________

1
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 456 [versão digital].

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

EMENTA

AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO
OPE IUDICIS
À APELAÇÃO
–
PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO § 4º DO ART. 1.012 DO CPC
–
SEGURO GARANTIA
–
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
–
POSSIBILIDADE
–
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADO
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O § 4º, do art. 1.012, do CPC, exige a presença de pressupostos alternativos para a concessão de efeito suspensivo à apelação. Do teor do dispositivo, extrai-se a concessão da medida dependerá da a)

probabilidade de provimento do recurso de apelação OU de b) perigo de dano grave ou de difícil reparação, havendo fundamentação relevante.

2.
Embora a decisão recorrida tenha consignado que, naquele juízo de estreita cognição, não se vislumbrava a probabilidade de provimento recursal, deve-se atentar para o fato de que a concessão do efeito pleiteado se fundou na constatação da presença do pressuposto remanescente, qual seja, a possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, considerando a relevância da fundamentação.

3.
Quanto à alegação de aplicação da tese fixada pelo C. STJ por ocasião da análise do Tema 526, saliento que o Tribunal da Cidadania, de fato, reconheceu que o efeito suspensivo dos Embargos à Execução não têm mais caráter automático, dependendo a sua concessão da comprovação dos requisitos dispostos no art. 919 do Código de Processo Civil, o qual, em seu §1º, prevê que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos do devedor, é necessário o preenchimento de seguintes requisitos: requerimento da parte; apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
); e existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

4.
Neste caso, a agravada, além de garantir o juízo, conforme analisado anteriormente, demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, nos termos do art. 300 do CPC.Isso porque, ostentando como característica elementar a certeza de pronta apresentação, o seguro garantia representa ao credor a certeza de recebimento da garantia ofertada, que, no caso específico dos autos, abrange o montante original do débito executado com os encargos e acréscimos legais, devidamente atualizados pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em Dívida Ativa. Logo, encontra-se presente a probabilidade do direito, em decorrência da garantia do juízo, não se justificando, assim, o prosseguimento da execução fiscal antes do julgamento da apelação.

5.
Noutro giro, emerge do caso que o prosseguimento da execução ensejará o imediato acionamento da garantia, podendo gerar danos de difícil reparação à agravante. Em outros termos, a imediata liquidação do seguro importa na inviabilização do próprio objeto de sua pactuação, que, longe de se apresentar como meio de pagamento, coaduna-se com a oportunização de hígida garantia para a discussão da obrigação.

6.
no que se refere à alegada imprestabilidade da apólice de seguro com prazo determinado, como bem destacado na decisão recorrida, a apólice ofertada pela agravada possui início de vigência em 02.09.2020 e fim de vigência em 02.09.2025, sendo a importância segurada de R$ 214.947,94 (duzentos e catorze mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos). Nada obstante a apólice tenha prazo de vigência determinado, constata-se que caso haja necessidade de postergação do prazo de vigência do seguro, pode o devedor pleitear a renovação de tal prazo antes de seu término, vide a cláusula 5.1 do instrumento, alterada pela cláusula 9ª:
“
A apólice deverá ser renovada pelo Tomador, em até 60 (sessenta) dias antes do fim de vigência da Apólice, mediante solicitação expressa à Seguradora de emissão do respectivo endosso
”.

7
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.